Tribunal: TJBA
Processo: 8004379-95.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004379-95.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: JORGE LUIZ ROCHA COTINGUIBA e outros (17)

Advogado(s)
:
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO, WAGNER VELOSO MARTINS, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, LARISSA GUEDES MENEZES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno objetivando a desconstituição de decisão que reconheceu, de ofício, a decadência do direito ao ajuizamento de Ação Rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
utilização de entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais sobre as hipóteses em que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo for proferida
após
o trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme previsão do art. 535, §
8
º, do CPC/2015
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
interpretação d
a
hipótese excepcional
prevista no art. 535, § 8º, d
o CPC/2015, deve ser feita de modo restritivo e em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da intangibilid
a
de da coisa julgada, principalmente no que concerne ao termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória
.

4
.
É
indubitável que o cabimento da Ação Rescisória nesta hipótese se perpetua em favor da Fazenda Pública, por tornar indeterminado o prazo inicial para a sua propositura, desde quando a contagem se iniciará a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

5
.
De
ve-se
considerar, porém, que a regra do art. 535, § 8º, conflita com a autoridade da coisa julgada, prevista no art. 502, do Código de Processo Civil.

6. Atente-se a
o fato de que o mesmo fundamento vem sendo utilizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com Ações Rescisórias que utilizam a norma em comento para embasar a sua tempestividade
.

7.
Fato é que não importa o ponto de vista utilizado para análise do art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil,
a conclusão que vem sendo adotada pela doutrina e também em nível jurisprudencial, é a de que a norma afronta a autoridade da coisa julgada e sua qualidade de conferir estabilidade, imutabilidade e irreversibilidade às decisões judiciais, contrariando o princípio da segurança jurídica, elevado à condição de cláusula pétrea no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal
.

8.
Foi exatamente por este motivo que se alcançou a conclusão adotada na decisão agravada, ao não se admitir que a Fazenda Pública possa, a qualquer tempo, promover a Ação Rescisória baseada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal posteriormente ao trânsito em julgado de sentença na qual foi vencida.

9.
Permitir o contrário significaria exatamen
t
e perpetuar, em face dos seus credores, a possibilidade de ser acionado por demanda cujo resultado se consolidou, desfazendo para eles a possibilidade de exercer um direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno não provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/1988, art. 5º, XXXVI;
CPC/2015, arts. 502, 535, §§ 5º, 7º e 8º
.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
RE 958252 ED-terceiros-ED-segundos, Re
l. Min.

Luiz Fux
, Tribunal Pleno, j. 29/11/2023,
DJe
08/03/2024;
TJBA, Agravo Interno 8004154-75.2021.8.05.0000.5, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 15/06/2023, j. 30/06/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA